Tribunal: TJSP
Processo: 1044533-74.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência do apelante. Mero inconformismo. Ausência de vícios na decisão. Acórdão claro a respeito da inexistência de quitação do imóvel. Correção monetária pelo INCC que era devida e foi ignorada pelo embargante. Embargos rejeitados.